Tribunal: TJMT
Processo: 1036248-91.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036248-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO DARTORA - CPF: 040.903.281-60 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JUNIOR SILVA ALVES - CPF: 011.425.011-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BROL - CPF: 032.912.801-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS REQUERIDAS APÓS O PRAZO DE MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. VALIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por executado em face de decisão proferida no curso de execução de título judicial, na qual se reconheceu sua ilegitimidade passiva quanto a duas cédulas de crédito bancário, mas se rejeitou a alegação de preclusão temporal e de nulidade dos atos constritivos praticados após o prazo de cinco dias fixado para manifestação da exequente, sob o fundamento de que tais atos não estão sujeitos à preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de medidas constritivas formulado após o prazo fixado para manifestação enseja preclusão temporal e nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preclusão temporal exige a existência de prazo legal ou judicial com natureza peremptória, o que não se verifica no caso concreto, em que o prazo concedido possui natureza ordinatória e não é excludente do direito da parte de promover atos executivos supervenientes.

4.

Nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor, sendo legítima a adoção de medidas constritivas enquanto não integralmente satisfeita a obrigação, independentemente de prazo específico anteriormente fixado.

5.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal local reconhece que a efetividade da execução deve prevalecer sobre formalismos excessivos, permitindo a prática de atos constritivos reiterados ou supervenientes sem configuração de preclusão.

6.

Não se verifica nulidade processual, pois os atos constritivos foram deferidos por decisão fundamentada, não se demonstrando qualquer prejuízo processual efetivo ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de prazo para manifestação da parte exequente não possui, em regra, natureza preclusiva e não impede o requerimento de medidas constritivas após seu decurso.

2.

A execução se desenvolve no interesse do credor e admite a adoção de atos executivos a qualquer tempo, enquanto não satisfeita a obrigação.

3.

A ausência de prejuízo efetivo ao executado afasta a alegação de nulidade dos atos constritivos realizados fora do prazo inicialmente fixado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THALES AUGUSTO DARTORA
em face da decisão proferida pela 3° Vara Cível de Tangará da Serra – MT, na Execução de Título Judicial n° 1007881-23.2024.8.11.0055, movida em seu desfavor por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA.

A decisão agravada (ID 190654833 – origem) acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado Thales Augusto Dartora em relação às cédulas de crédito bancário nº C12220751-0 e C22231162-9. Por outro lado, não acolheu a alegação de preclusão temporal e de nulidade dos atos constritivos, sob o fundamento de que o pedido de constrição de bens do devedor apresentado após o prazo fixado não enseja preclusão temporal, tampouco nulidade dos referidos atos.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que a preclusão é um instituto processual que visa garantir a ordem e a celeridade do processo, essencial para a segurança jurídica e o regular andamento do processo, que pode ser reconhecido de ofício.

Alega que a Agravada foi intimada para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias e não o fez, tempestivamente, seu direito de requerer as medidas constritivas naquele momento se extinguiu.

Aduz que a manifestação da Agravada, conforme exposto em sede de Exceção de Pré-Executividade, ocorreu apenas em 14/10/2024, ou seja, 6 (seis) dias após o término do prazo fatal.

Argumenta que todos os atos processuais decorrentes do pedido intempestivo são nulos de pleno direito.

Expõe que, ao convalidar atos processuais manifestamente intempestivos, o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
e violou o núcleo essencial do devido processo legal, ensejando a nulidade da decisão agravada e de todos os atos processuais subsequentes.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento da execução na origem e suspender a eficácia de todos os atos constritivos realizados após 08/10/2024, até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo a preclusão temporal do direito da Agravada de requerer medidas constritivas e, por consequência, declarar a nulidade de todos os atos de constrição e subsequentes que foram deferidos com base no pedido intempestivo.

O pedido liminar foi indeferido (id. 325985383).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 335167856.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal funda-se na tese de que o pedido de constrição de bens formulado pela parte Exequente, protocolizado após o término do prazo de cinco dias assinalado para manifestação, deveria ser considerado intempestivo, de modo a atrair a preclusão temporal e, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Contudo, razão não assiste ao Agravante.

Com efeito, a preclusão temporal pressupõe a existência de prazo peremptório ou fatal, cuja inobservância impede a prática válida do ato processual correspondente.

No caso sob exame, o prazo de cinco dias concedido à parte Exequente para requerer o que de direito após a citação dos executados tem natureza eminentemente ordinatória e, em contexto de execução, não está sujeito à preclusão temporal, salvo em determinadas circunstâncias específicas previstas em Lei.

Nesse ponto, o prazo em questão não possui natureza preclusiva, tampouco tem o condão de extinguir o direito da parte exequente de requerer medidas executivas supervenientes, sobretudo aquelas voltadas à satisfação do crédito, as quais podem ser pleiteadas a qualquer tempo, enquanto não integralmente cumprida a obrigação, sempre no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que “
ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório
” (STJ - REsp: 1851436 PR 2019/0357960-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021).

Ademais, o acolhimento da tese arguida pelo Agravante ensejaria afronta ao princípio da efetividade da execução, além de ir de encontro à orientação dominante no âmbito deste Tribunal.

Nesse norte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA INDEFERIDO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE, NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA – REJEIÇÃO – RESPEITADA A EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO
CREDOR
– AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS –
EXECUÇÃO
QUE ARRASTA HÁ MAIS DE 10 ANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. A apresentação de nova garantia, com valor e prazo de vigência distintos da anteriormente analisada, afasta a preliminar de
preclusão
consumativa e coisa julgada.
4. Não obstante o princípio da menor onerosidade, a
execução
é feita no
interesse
do
credor
e, portanto, a penhora sobre o dinheiro confere maior liquidez e celeridade ao processo executivo, ainda mais se tratando de processo que se arrasta há mais de 10 anos.
5. A agravante não demonstrou que a manutenção da penhora em dinheiro causaria prejuízos desproporcionais ou que impediria o exercício de suas atividades, limitando-se a alegar genericamente que a substituição seria meio menos gravoso. 6. Recurso desprovido.- (N.U 1028820-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS ADMINISTRADORAS DE MEIO DE PAGAMENTO, SEM PARAR, CONECTCAR, ALÉM DE PESQUISAS VIA SISTEMAS CENSEC, CCS-BACEN e CRC-JUD - EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA DE BENS –
REITERAÇÃO
- POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Considerando-se que a
execução
se desenvolve no
interesse
do
credor
, não se pode criar embaraços à entrega da prestação jurisdicional, em especial quando a diligência pretendida não pode ser obtida pelo particular, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. A
reiteração
da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não há abuso na
reiteração
da medida quando justificada a sua necessidade.
Na espécie, a agravante comprovou que envidou todos os esforços possíveis para localização de bens passíveis de penhora. Por outro lado, o Juízo promoveu pesquisas por meio dos sistemas BACENJUD/RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. A expedição dos ofícios aos órgãos referidos para a localização de possíveis ativos financeiros em nome da parte devedora é providência que em muito auxiliará a rápida prestação jurisdicional. Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências (AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018). (N.U 1002689-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023). (Destaquei).

Registra-se que não se vislumbra qualquer nulidade decorrente da prática de atos constritivos após o prazo fixado, haja vista a ausência de demonstração de prejuízo processual efetivo e a regularidade formal das medidas executivas adotadas, as quais foram deferidas por decisão judicial motivada.

Assim, não há falar em nulidade dos atos de constrição nem em preclusão temporal ou consumativa, impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026